Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716601-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINO GOMES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AURELINO GOMES FILHO contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelo embargante (ID 46587166). Em suas razões, o embargante afirma que a decisão incorreu em omissão que gerou erro material no julgado. Sustenta que: 1) o magistrado deixou de analisar os descontos mensais feitos na conta corrente do agravante; 2) recebe o salário líquido de R$ 8.806,99, com desconto de R$ 4.718,83 em folha de pagamento e de 1.917,24 em conta corrente pelo Banco de Brasília – BRB; 3) o valor restante de R$ 2.170,92 não é suficiente para garantir sua sobrevivência e de sua família; 4) o desconto total de empréstimos é de R$ 6.636,07 e compromete 75,3% de sua renda líquida. (ID 47028434). Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan S/A (ID 48825066), Equatorial Previdência Complementar (ID 48836284), Banco Inter S/A (ID 48839342), BRB – Banco de Brasília S/A (ID 48983231) e Banco BMG S/A (ID 49187568). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento. A decisão ateve-se à análise dos requisitos para a antecipação da tutela recursal. A propósito, registrou que: “Não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda, com o regular estabelecimento do contraditório. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório.” – grifou-se. O julgado concluiu que o perigo de dano está ausente na hipótese. Ademais, restou expresso que o indeferimento da antecipação da tutela recursal se deu em razão da necessidade de se aguardar o contraditório. Não há omissão no julgado ou equívoco na forma como se exteriorizou o referido indeferimento (erro material). Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Ausente qualquer vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator